Tribunal: TJMT
Processo: 1015810-62.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015810-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ensino Superior, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), VINICIUS DOS SANTOS MARTINEZ - CPF: 028.392.721-64 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O RELATOR QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR. COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE. INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

3. No caso -se dos autos a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.

4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica).

5. Preliminar de incompetência da justiça estadual acolhida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais
” (Proc. nº 1015810-62.2018.8.11.0041), ajuizada por VINICIUS DOS SANTOS MARTINEZ contra UNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (incorporada pela ora apelante), julgou o pedido parcialmente procedente, “
para declarar inexistente o débito junto à parte ré; determinar que a requerida se abstenha de cobrar qualquer diferença
(ref. valor da mensalidade)
da parte requerente até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES; que a ré promova o cancelamento de qualquer restrição existente; se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, caso não haja negativação; que não impeça a realização pela parte autora das rematrículas das semestralidades posteriores
”, rejeitando, porém, a pretensão indenizatória por danos morais por considerar que, “
ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços educacionais, não há prova de inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito,
(de modo que)
os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor
” (cf. Id. nº 88736991).

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença à falta de fundamentação suficiente e, ainda, por violação ao princípio do contraditório, porque, de um lado, embora tenha sido reconhecida a existência de uma trava sistêmica imposta no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), ao se enfrentar o mérito da lide, o principal fundamento sentencial à declaração de ilegalidade da cobrança de valores residuais foi o de que é incabível o repasse do custo ao aluno porque o contrato deve ser interpretado de modo favorável à situação deste; por outro lado, não foram enfrentadas questões devidamente suscitadas e decisivas ao desfecho da lide, a saber, a regularidade da cobrança por previsão no contrato do FIES; a negativa de vigência do artigo 1º da Lei nº 9.870/1999; a autonomia universitária e afronta ao princípio da isonomia, , que veda a cobrança pela IES de valores diferentes para alunos do mesmo curso e período.

Argumenta que “
a modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não pode prejudicar a IES e o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares, mormente se o contrato firmado entre o FNDE e o financiado (acadêmico) previu expressamente a possibilidade de cobrança do aluno da diferença entre os valores da semestralidade e o financiado pelo FIES”,
e, nesse sentido, enfatiza que essa previsão está clara e objetivamente estampada no parágrafo único da cláusula 5ª do contrato celebrado com a parte autora, e que os reajustes do preço das mensalidades é natural e intrínseco ao serviço prestado e à sua atividade de empresa, tendo observado rigorosamente as disposições da Lei nº 9.870/99; ademais, acrescenta que FNDE é o causador direito dos danos em decorrência de sua conduta arbitraria e inconstitucional.

Assevera, nesse sentido, que “
a presente lide não foi e não pode ser consideração uma ação revisional de contrato, tampouco uma ação declaratória de nulidade de reajuste de mensalidade escolar
”, de modo que o pronunciamento judicial constante da sentença apelada, além de ser
extra petita
, viola o princípio da vedação da decisão surpresa expresso no art. 10º do CPC; em complemento, diz que, se mantido o enfoque dado pela juíza sentenciante, seria necessária a inclusão no polo passivo do Ministério da Educação (MEC) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em litisconsórcio passivo necessário, procedimento que acarretaria a alteração da competência para a Justiça Federal, sob pena de violação do art. 114 do CCP e do art. 109 da CF.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a legalidade das cobranças em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE e, assim, julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. nº 90812139).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 90812142).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão quanto à legalidade da conduta da IES de repassar aos acadêmicos/consumidores o ônus de custeio da diferença residual dos valores das semestralidades oriundas dos contratos de prestação de serviço educacionais de ensino superior financiados através do FIES, em decorrência da superveniente imposição do FNDE de um limite/teto máximo padronizado
(“trava sistêmica”)
do valor dos recursos provenientes do financiamento estudantil para cada semestre.

Essa questão vem aportando ao Judiciário sob óticas diversas, e sob enfoques diversos também vem sendo examinada e decidida, conquanto o entendimento prevalecente – pelo menos nas Câmaras de Direito Privado deste eg. Sodalício –, é o de que a Instituição de Ensino Superior (IES) está impedida de exigir do aluno o montante correspondente à diferença entre o valor da semestralidade e aquele concedido pelo FNDE a título de FIES.

Pesquisa mais ampla mostra que, por vezes, a discussão se estabelece entre o aluno e a instituição de ensino superior, e, em outras, entre aluno e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), esta última obviamente perante a Justiça Federal; embora o contexto fático seja essencialmente o mesmo, a saber, a possibilidade/legalidade da cobrança da diferença entre aqueles valores, a delimitação da lide com base nestas relações, ou seja, sob o enfoque dado à causa, é condição para o reconhecimento do direito vindicado e a imputação da responsabilidade a quem realmente deva responder por ela.

O autor Vinicius dos Santos Martinez ajuizou ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
” contra a Instituição de Ensino Superior Unic Cuiabá (incorporada pela apelante Editora e Distribuidora Educacional S.A.) dizendo que frequenta curso de medicina, sendo que 100% da semestralidade do curso é custeado pelo programa de Financiamento Estudantil (FIES) desde o segundo semestre de 2014, situação que se manteve em todos os posteriores aditamentos, porém, sem qualquer justificativa idônea, de forma inesperada e arbitraria, a IES reduziu unilateralmente o percentual financiado para 76,08%, passando a cobrar o débito excedente.

Citada, a IES/ré afirma a exigibilidade do débito dizendo que este resulta do descumprimento do contrato FIES por parte do FNDE, em razão da trava sistêmica imposta no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), e da responsabilidade da estudante pelo pagamento do saldo remanescente, conforme previsão contratual.

Pois bem. Segundo o art. 3°, §1º, I a V, da Lei nº 10.260/20011, a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC), na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e supervisão, bem como ao FNDE, na condição de operador, e este atua tanto para fins de inclusão de novos alunos, como para as renovações e aditamentos aos contratos em curso, tudo de maneira integralmente eletrônica, mediante o uso do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

A IES não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do financiamento, não sendo, inclusive, sequer parte do contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de ele não figurar na lide, a solução da controvérsia depende do exame da responsabilidade do FNDE na questão contratual do financiamento, pois os fatos narrados pela aluna/requerente decorreram, em verdade, das alterações implementadas por este Fundo na sistemática do FIES ao longo dos últimos anos, que vieram a ocasionar as inconsistências sistêmicas atuais, e é precisamente a discussão sobre essa trava sistêmica atribuída ao FNDE pela Instituição/ré e os reajustes do valor da mensalidade do curso por esta última o ponto crucial para resolução da controvérsia.

Para melhor compreensão da exposição e fundamentação decisória, necessária breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE veio alterando e moldando os critérios de concessão e renovação dos contratos FIES a partir do ano de 2015, e a consequente instabilidade para as instituições de ensino e insegurança para os alunos.

Até o primeiro semestre letivo de 2015 (período 2015.1), os procedimentos de inscrição e de contratação do FIES eram regulamentados por meio da Portaria Normativa nº 10, de 30/07/2010. O estudante elegível ao financiamento poderia solicitá-lo em qualquer época do ano, por meio de inscrição eletrônica efetivada via acesso ao SisFIES.

No início do ano de 2015, o sistema passou a limitar em até 4,5% do valor do último aditamento os reajustes e as variações anuais dos encargos educacionais praticados pela instituição de ensino no 1º (primeiro) semestre letivo de 2015 (período 2015.1), de modo que os aditamentos semestrais ao FIES somente seriam concluídos se a instituição informasse, no âmbito do SisFIES, que o valor de sua semestralidade era igual ou inferior ao limite de reajuste da semestralidade estabelecido pelo FNDE (4,5%), ainda que esta informação não fosse verídica, ou seja, ainda que o valor inserido no SisFIES não correspondesse efetivamente a 100% (cem por cento) do valor praticado pela IES.

Trata-se da primeira trava sistêmica operacionalizada pelo FNDE, que restringiu os valores a serem contemplados pelos contratos e fez com que, apesar de os contratos de financiamento estudantil preverem cobertura de 100% do valor da mensalidade, os valores repassados não as cobrissem integralmente.

No ano seguinte, em 2016, houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, inclusive imposição de nova trava sistêmica para limitar o valor máximo de todos os contratos do FIES com todas as instituições em todo território nacional ao teto de R$ 42.983,70; restou inviabilizada qualquer tentativa de aditamento em valor superior, como no caso dos cursos de medicina.

Com o advento da Portaria Normativa MEC nº 5, de 15/02/2017, que modificou a Portaria Normativa MEC nº 10, de 30/04/2010, o FNDE deixou de conceder financiamentos cujos valores fossem fixados por meio de percentuais; após a inserção dos dados do aluno e dos valores das semestralidades no SisFIES, o próprio sistema informa o valor máximo efetivamente financiado.

Naquele mesmo primeiro semestre de 2017, adveio também a Portaria Normativa nº 4, de 06/02/2017, que alternou a Portaria Normativa nº 25 de 21/012/2016, e, assim, o FNDE passou a limitar a R$ 30 mil o valor “
para novos financiamentos
”, prevendo expressamente, ainda, que cabe “
ao estudante arcar com a eventual diferença
”.

Frise-se: o valor financiado não seria sempre de R$ 30 mil, mas sim aquele informado pelo próprio SisFIES após alimentação do sistema com os dados do aluno e da IES, e o sistema passou a limitar o montante financiável da semestralidade a esse teto.

Percebe-se, pois, a completa ausência de prerrogativa da instituição de ensino sobre os parâmetros e normas que regulamentam o FIES, e, apesar de ser a fornecedora dos serviços de ensino financiados, após aderir ao programa, a Instituição de Ensino Superior se sujeita integralmente aos preceitos e normas que serão periodicamente editados pelo FNDE, não lhe sendo possível realizar qualquer questionamento neste sentido, ficando completamente à mercê do financiador.

É verdade que, à época da celebração entre o aluno e FNDE, o valor repassado provavelmente era suficiente para a concessão do desconto de 100% da semestralidade do curso oferecido pela apelante, de modo que os valores disponibilizados pelo FIES alcançavam perfeitamente a previsão contratual, mas, depois da modificação das normas pelo MEC, o fundo limitou o valor financiável a R$ 39 mil a partir do primeiro semestre de 2016 e a R$ 42.983,70 a partir do segundo semestre de 2018, comprometendo-se a financiar integralmente apenas as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Sucede, porém, que a ré/apelante reajustou o valor de suas mensalidades em percentual superior aos aludidos 6,41%, ultrapassando o limite de crédito financiável pelo FIES, e passou então a cobrar a diferença do acadêmico, com fundamento na Cláusula Quinta, parágrafo único, daquele contrato de financiamento estudantil.

Tem-se, pois, que, por descumprimento contratual pelo FNDE, a ré não pode realizar o aditamento do contrato com financiamento da integralidade das mensalidades nos respectivos semestres, residindo na diferença destes a origem do débito cobrado do aluno e que agora é objeto do pedido de declaração de inexistência.

O imbróglio atingiu multidão de alunos matriculados nas mais diversas instituições de ensino superior, e há precedentes jurisprudenciais da Justiça Federal onde afastou-se aplicação da norma limitadora do valor financiável para compelir o FNDE a financiar a integralidade do valor da semestralidade escolar do curso de Medicina praticado pelas faculdades que aderiram ao FIES, cabendo citar, e.g., as decisões proferidas na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal perante o TRF-4 (Proc. nº 5003640-77.2015.4.04.7201).

E é precisamente este aspecto definidor da controvérsia; a questão deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil, instaurando-se, somente aí, discussão sobre quem deve ser cobrado pela IES pela diferença entre o valor financiado e o valor das mensalidades reajustadas.

Como já admitido, a conduta da IES se justifica pela expressa previsão do contrato de financiamento celebrado pela aluna com o FNDE de que “
eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A)”
– cf. Cláusula Quinta, parágrafo único – Id. nº 90813045 - pág. 3).

A pretensão, frise-se, é de declaração de inexistência de débito deduzida contra a Instituição de Ensino Superior, e não de obrigação de fazer para cumprimento de contrato contra o FNDE, de modo que cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência e exigibilidade da dívida cobrada, o que ocorreu no caso dos autos, já que provado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado e o preço da mensalidade, e também exigibilidade deste por força de disposição contratual.

Assim, não há falar em irregularidade, abusividade ou ilegalidade da cobrança pela Instituição de Ensino Superior, descabendo, pois, acolhimento dos pedidos declaratórios e indenizatórios.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido autoral. Inverto o ônus de sucumbência, inclusive, os honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3º, do CPC.

Custas pelo apelado.

É como voto.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Recurso de Apelação (Id. 90812139) interposto por
Editora e Distribuidora Educacional S/A incorporadora da IUNI Educacional S/A,
em face de sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais nº 1015810-62.2018.8.11.0041, movida por
Vinicius dos Santos Martinez
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigibilidade do débito junto a parte ré; determinar que a Ré: a) SE ABSTENHA de cobrar qualquer diferença da parte autora até a conclusão do seu curso, além daqueles suportados pelo FIES; b) que promova o cancelamento de qualquer restrição existente; c) que se abstenha de inserir o nome da parte reclamante nos cadastros de inadimplentes; c) que não impeça a realização pela parte autora das rematrículas de semestralidades posteriores. Em razão da sucumbência recíproca condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, com a exigibilidade suspensa quanto à cota parte da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A recorrente requer a reforma da sentença sustentando preliminarmente ausência de fundamentação na sentença, existência de litisconsórcio passivo necessário do FNDE com a consequente prorrogação de competência à Justiça Federal. No mérito, argumenta que:
1)
existência de limitação ilegal efetivada pelo FNDE;
2)
regularidade da cobrança;
3)
inobservância da aplicação dos artigos da Lei nº 9.870/1999;
4)
afronta a autonomia universitária prevista no artigo 53 da Lei nº 9.394/1996 e no artigo 207 da Constituição Federal;
5)
afronta ao princípio da isonomia previsto no artigo 5º da Constituição Federal.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 90812142).

VOTO VISTA

Extrai-se dos autos que Vinícius dos Santos Martinez ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em desfavor Universidade IUNI Educacional LTDA.

Narrou que “se matriculou no curso de medicina oferecido pela requerida UNIVERSIDADE DE CUIABÁ – UNIC no segundo semestre do ano de 2014. Pelo fato de não ostentar renda suficiente para arcar com os encargos educacionais cobrados pela ré, o requerente aderiu ao plano de financiamento do FIES, custeado pelo Governo Federal, em sua integralidade (100%).” (Id. 90813042, pág. 4).

Afirmou que “apesar de seu financiamento ser 100% custeado pelo FIES,
a instituição requerida, sem nenhuma justificativa, reduziu unilateralmente o percentual financiado para 76,08% (conforme imagem abaixo), sem qualquer aviso prévio ao contratante e iniciou abrupta e arbitrariamente a cobrança adicional do valor de R$ 4.497,68 (quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), [...]
” (Id. 90813042, pág. 5, destaques no original)

Ao final requereu a condenação da parte requerida para:
1)
a imediata suspensão de toda e qualquer cobrança, além daquelas que já são suportadas 100% pelo FIES, sob pena de fixação de multa diária à ser arbitrada;
2)
se abster de condicionar a rematrícula e o aditamento dos próximos semestres até o final do curso, ao pagamento dos referidos débitos aqui discutidos, sob pena de multa diária;
3)
que se abstenha de negativar o nome da parte requerente em razão dos valores discutidos nesta demanda, bem como proceda com a baixa de qualquer negativação, caso já tenha sido lançada;
4)
que se abstenha de bloquear os acessos ao sistema da instituição tais como: Ambiente virtual de aprendizagem –AVA, portal do aluno, bem como ao campus universitário em todos os departamentos necessário para o curso de medicina, tais como: laboratórios, biblioteca, salas de estudo e etc., frequentar aulas, lista de chamada e, principalmente, realização das provas nas datas programadas;
5)
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 18.143,88 (dezoito mil, cento e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos),

referentes aos valores adicionais, ja cobertos pelo FIES, conforme extrato financeiro;
6)
a reparar os danos morais sofridos pela parte autora, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

Trouxe aos autos o contrato entabulado junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (Id. 90813045), entre outros documentos acostados.

O magistrado de primeira instância deferiu a liminar (Id. 90812062).

Devidamente citada a parte requerida apresentou contestação (Id. 90812080) argumentando:
1)
a existência de trava/teto estipulado pelo FNDE;
2)
que o parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento formalizado entre a parte autora e o FNDE e o artigo 4º da Lei 10.260/2001 permitem a cobrança do valor de diferença da semestralidade escolar não suportado pelo contrato de financiamento;
3)
que a negativa da renovação da matrícula do requerente e a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito decorrem do exercício regular de um direito da IES;
4)
que a IES aderiu ao FIES sem qualquer limitação de valores;
5)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;
6)
regularidade na cobrança;
7)
inexistência de danos morais. Acostou documentos.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (Id. 90812097).

Após foi proferida a sentença, ora objurgada, que julgou parcialmente procedente a ação (Id. 90812131).

Pois bem,

PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

A instituição recorrente suscita preliminar de litisconsórcio passivo necessário do MEC e FNDE argumentando que esta demanda “visa a declaração de inexistência de débitos que supostamente seriam financiados pelo seu contrato junto ao FIES, em decorrência de travas sistêmicas impostas pelo FNDE que resultou na cobrança ao aluno dos valores residuais da semestralidades [sic.] não cobertas pelo financiamento.” (Id. 90812139, pág. 12).

A preliminar prospera.

Consoante dispõe do artigo 114 do CPC
“
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1º da Lei 10.260/2001).

É cediço que a E. Ministra Assusete Magalhães em julgamento monocrático datado de 26 de junho de 2015 ao julgar o conflito de competência nº 138.111/SP tendo por juízo suscitante o Juízo Federal da 2ª Vara de Araraquara – SJ/SP e juízo suscitado o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Araraquara – SP.

O referido conflito foi suscitado em ação interposta por Gessica Augusto contra a Associação São Bento de Ensino, postulando a condenação da associação
a validar documentos apresentados para fins de obtenção do financiamento estudantil, bem como a pagar indenização por danos morais e materiais
.

No citado conflito a Eminente Ministra asseverou que “
em se tratando de ação proposta pelo rito ordinário e não figurando como parte nenhuma das entidades citadas no art. 109, I, a, da Constituição Federal, compete à Justiça Estadual o julgamento do feito.” , motivo pelo qual julgou procedente o conflito para declarar a competência da justiça estadual para processar e julgar a referida ação.

Da análise do julgamento do conflito de competência citado se verifica que o MEC/FNDE não estava no polo passivo da ação e por esse motivo a competência não seria da justiça federal.

Destarte, no julgamento do conflito em questão que não haveria necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

Todavia, respeitando entendimento diverso, tenho que o resultado do julgamento do conflito de competência não implica em reconhecer que a competência para julgamento de processos que envolvam o FIES sejam sempre da justiça estadual.

Em primeiro lugar, porque a ação que gerou o conflito de competência
não discutia a cobrança de diferença de encargos
,
mas sim a obrigação da instituição de ensino em validar os documentos apresentados para a obtenção do FIES
, ou seja,
a aluna sequer era beneficiária do FIES, isto é, não existia contrato de financiamento
, portanto, é evidente que naquele caso inexiste o litisconsórcio passivo necessário. Ademais,
não há coincidência da tese da ação de origem do conflito de competência e esta ação
.

Em segundo lugar, porque como visto o julgamento monocrático ocorreu em 26 de junho de 2015, e, após essa data, a Lei nº 10.260/2001 que dispõe sobre o FIES foi modificada pela Lei nº 13.530/2017 de
07 de dezembro de 2017
.

A modificação legislativa promovida pela Lei 13.530/2017 alterou a redação de diversos dispositivos da Lei nº 10.260/2001 que regula o FIES, bem como promoveu a inclusão de outros dispositivos.

É justamente essa alteração legislativa que, a meu sentir, atrai a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição de ensino, o FNDE e o MEC para a solução da demanda.

Dentre os dispositivos incluídos está o §14 do art. 4º dispondo que “
Para os financiamentos pelo Fies inferiores a 100% (cem por cento) dos encargos educacionais
, a parcela não financiada será paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras
até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária, sem ônus adicionais para elas.
(Incluído pela Lei nº 13.530, de 2017)
”. (Destaquei)

Ora, da análise do artigo acima é possível concluir que
a legitimidade para cobrança de diferenças de mensalidade é do agente financeiro
e não da instituição de ensino, o que indica o interesse do agente financeiro que por sua vez representa o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação no contrato.

Além disso, a redação do art. 3º, II da Lei
nº 10.260/2001
foi alterada passando a prever que a gestão FIES caberá ao Ministério de Educação quando se referir a supervisão do cumprimento das normas do programa.

O caso retratado nestes autos trata-se de análise quanto à possibilidade da instituição financeira de cobrar diferença de mensalidade, ou seja, refere-se às normas do programa.

Além do mais, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa nº 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino,
se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES
).

Destarte,
o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa
, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Como já citado a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja,
busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele
.

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

Assim, a meu sentir a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo desta ação.

Ante o exposto
ACOLHO
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e determino a inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no polo passivo desta ação com a consequente remessa destes autos a Justiça Federal para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021